Tribunal: TCU
Processo: 040.593/2019-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - MS em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, função SAUDE, para atendimento à/ao MAC (LIM FIN) TETO MUNICIPAL MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR. (no da TCE no sistema: 1565/2018).

Inteiro teor:
Acórdão 112/2025-TCU-Plenário VISTA, relatada e discutida esta tomada de contas especial, instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde, originalmente, em desfavor de João Antônio Barboza, ex-prefeito municipal de Serrana/SP, e de Miriam de Souza Marcelani, ex-secretária municipal de saúde, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos federais repassados ao município. Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno-TCU c/c o Enunciado 145 da Súmula da Jurisprudência deste Tribunal, bem como nos pareceres emitidos, ACORDAM, por unanimidade, em: i) retificar, por inexatidão material, o item 9.3 do Acórdão 9706/2024-TCU-Primeira Câmara , de forma que: Onde se lê: "9.3. aplicar a Miriam de Souza Marcelani, com fundamento no art. 58 da Lei 8.443/1992, multa de" (...) Leia-se: 9.3. aplicar a Miriam de Souza Marcelani, com fundamento no art. 58, inciso II da Lei 8.443/1992, multa de (...) 1. Processo TC- Processo 040.593/2019-3 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Iages - Instituto de Apoio e Gestão à Saúde (18.593.381/0001-25); João Antônio Barboza (XXX.742.488-XX); Miriam de Souza Marcelani (XXX.733.478-XX); Prefeitura Municipal de Serrana/SP (44.229.813/0001-23). 1.2. Unidade: Fundo Municipal da Saúde de Serrana. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Daniel Fernandes de Freitas (OAB-SP 265992), representando Prefeitura Municipal de Serrana/SP. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.